Tribunal: TJES
Processo: 5007700-13.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007700-13.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS DANIEL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007700-13.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ROBERTO CARLOS DANIEL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
ROBERTO CARLOS DANIEL, QUALIFICADO NOS AUTOS, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA TELEFÔNICA BRASIL S.A., OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ, QUE SUPOSTAMENTE INTERROMPEU SEU FORNECIMENTO DE INTERNET DE FORMA INDEVIDA, HAJA VISTA ESTAR EM DIA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE É CLIENTE DA REQUERIDA, ARCANDO O VALOR MENSAL DE R$ 118,50, MANTENDO SUAS MENSALIDADES EM DIA. APESAR DISSO, ALEGA QUE, DESDE QUE CONTRATOU O SERVIÇO, VEM PASSANDO POR DIFICULDADES DE ACESSO À INTERNET AO LONGO DOS MESES, FICANDO TOTALMENTE SEM OS SERVIÇOS DA RÉ DE 18/04/2024 A 31/05/2024. ADUZ, AINDA, QUE REALIZOU DIVERSAS LIGAÇÕES PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTOS DA RÉ, A FIM DE OBTER SUPORTE, TENDO SIDO AGENDADAS DIVERSAS DATAS PARA VISITAS TÉCNICAS; CONTUDO, NUNCA ACONTECERAM.
(2). ANTÍTESE.
LADO OUTRO, A PARTE RÉ AFIRMA QUE AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA NÃO PROSPERAM, HAJA VISTA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PERMANECE ATIVO E QUE NÃO FOI ENCONTRADO O PROTOCOLO DE ATENDIMENTO MENCIONADO PELA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a parte ré ao
pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil
reais) à parte autora, a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER AINDA, SEJA APLICADA A TAXA LEGAL PARA O CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS, BEM COMO SEJA APLICADO O IPCA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA TRAZIDA GIRA EM TORNO DE ANALISAR A REGULARIDADE DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA E O DEVER DE INDENIZAR. EM CONFORMIDADE AO QUE CONSTOU NA R. SENTENÇA, A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA. NESSE PASSO, O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DEVE SER SOLUCIONADO SOB O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) QUE, POR SUA VEZ, REGULAMENTA O DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE AS REGRAS PERTINENTES À RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). NO CASO EM APREÇO, O AUTOR INFORMOU NÚMEROS PROTOCOLOS, REGISTROS DE CHAMADAS TELEFÔNICAS E VÍDEOS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE CONEXÃO, SOBRETUDO NÃO CONTESTADOS ESPECIFICAMENTE PELA RÉ. ALÉM DISSO, VEJO QUE A PARTE TENTOU DE TODAS AS FORMAS RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, INFORMANDO SOBRE A FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AQUI NOTICIADA. DE OUTRO LADO, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA, LIMITADOS EM TELAS SISTÊMICAS, NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE QUAISQUER EXCLUDENTES DE ILICITUDE. NO QUE TANGE À ADMISSÃO DE TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO DE PROVA, ACOMPANHO O ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NOS TRIBUNAIS, NO SENTIDO DE QUE CONFIGURA PROVA UNILATERAL IMPRESTÁVEL À FINALIDADE INTENCIONADA. ADEMAIS, QUANTO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA INTERNET, O RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE ID. 12340285 - Pág. 4 CORROBORA A VERSÃO AUTORAL, POIS EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. POR CONSEGUINTE, CONCLUO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, CHAMANDO À ATENÇÃO PARA OS SEGUINTES TRECHOS DA SENTENÇA:
“Pois bem, compulsando os autos, verifico que a parte autora colacionou números de protocolos, testes de conexão e provas da internet sem conexão. Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC), nos termos do que fora contratado, o que não ocorreu no caso em tela. [...] Importante destacar que a parte ré não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações do autor, nem sequer exibiu os áudios referentes aos protocolos de reclamação. Para além disso, embora alegue que não foram encontradas irregularidades em sua conduta, verifico que a ré não comprovou efetivamente que despendeu de todos os esforços possíveis para que a internet do autor fosse restabelecida, vez que não junta provas de que enviou técnicos até a localidade do autor, para que sua situação fosse analisada”.
A FALHA NO SERVIÇO SE CARACTERIZOU NÃO SÓ PELA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, MAS TAMBÉM PELA INEFICÁCIA DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. ENTENDO QUE

A INDISPONIBILIDADE DE INTERNET REPRESENTA INEGÁVEL TRANSTORNO AO USUÁRIO, MORMENTE POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESSENCIAL E RELEVANTE PARA AS RELAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS NA ATUALIDADE.
COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE, AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VOTO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO SENTIDO DE MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO. FINALIZANDO, SEQUER DEVE SER ANALISADA A QUESTÃO ATINENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, VISTO QUE O PLEITO RECURSAL, AO MENOS NESSE PARTICULAR, VAI AO ENCONTRO DA SENTENÇA ORA OBJURGADA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXANDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)